Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800648-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO.

PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO,
NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13499550, págs. 1/5, que rejeitou o recurso de embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a decisão embargada,
na qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 13497301, págs. 1/13), a recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada fosse reformada, visto a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Apresenta fundamentos acerca da probabilidade de provimento do recurso, ante a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Discorre sobre os fundamentos utilizados para que fosse negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega que não se trata de discussão de suspensão de exigibilidade do crédito por apólice de seguro garantia e, sim, da regularidade fiscal, para que não tenha seu nome inscrito em cadastros de devedores/inadimplentes, justamente por não ser inadimplente ou inidônea.

Narra que não pretende suspender a exigibilidade do débito executado e que se encontraria em situação de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual, tendo oferecido à penhora a apólice de seguro garantia nº 0306920219907750564856000, no valor atualizado do débito, como autorizado pelo art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e que referida garantia foi expressamente aceita pelo agravado nos autos da ação principal (Id. 46621726 do processo nº 0802735-63.2021.8.14.0133).

Aduz que não resta dúvida quanto ao crédito tributário ser “débito garantido”, tendo-se, assim, a regularidade do contribuinte perante o Fisco Estadual, atestado ainda por Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Argumenta que se o suposto crédito tributário está plenamente garantido e com certidão de regularidade, o contribuinte não pode estar sujeito à inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, justamente porque não se encontra em situação de irregularidade ou prejudicialidade perante a Fazenda Estadual, já que o débito possui lastro garantidor que lhe cauciona.

Sustenta ser ilegítima a manutenção de seu nome nos cadastros do Serasa, fato que lhe causa inúmeras restrições ao exercício de sua atividade, em violação ao disposto nos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

Diz que a Fazenda somente poderá cobrar seus créditos pela via da execução fiscal, observado o rito da Lei nº 6.830/80, sendo que a utilização de qualquer outro mecanismo para a referida cobrança, principalmente quando restringe o direito de defesa do contribuinte e o submete a indevido constrangimento, consiste em flagrante ilegalidade e abuso de poder.

Afirma que agindo assim a Fazenda está atuando em abuso de direito, utilizando-se de meios coercitivos indiretos para compelir os supostos devedores a submeterem-se as suas pretensões, privando-os da utilização do sistema de crédito.

Frisa ainda que o débito regularmente garantido não pode justificar o protesto extrajudicial, de acordo com o art. art. 1º da Lei nº 9.492/97 (Lei de Protestos), de modo que não sendo inadimplente não cabe o protesto.

Segue apresentando argumentos no sentido de que o presente agravo interno deve ser provido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 14538638, págs. 1/7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
contra decisão unipessoal deste relator que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante,
mantendo os termos da decisão embargada, na qual fora negado provimento ao recurso de agravo de Instrumento.

A
nalisando o pedido da agravante e as suas razões recursais aduzidas no agravo de instrumento, esclareci na ocasião que não divisei configurado o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015,
tendo em vista que o indeferimento do pedido de tutela recursal pelo juízo
a quo
pautou-se em jurisprudência dos tribunais pátrios, assim como no art. 151 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o oferecimento de seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e suas respectivas consequências, tais como o protesto e a inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Diante da negativa de provimento ao recurso de agravo de instrumento, o agravante interpôs o recurso de embargos de declaração alegando vício no julgado impugnado, contudo não vislumbrei a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, e que, na verdade, a embargante pretendia era tão somente rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não se mostrava cabível na via recursal adotada, tendo sido a ementa da mencionada decisão assim lavrada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.

Irresignado com a decisão
monocrática que rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão embargada hígida, a agravante interpôs o presente
agravo interno, sustentado que não se encontra em situação de irregularidade perante a Fazenda Pública Estadual, pois o crédito tributário estaria garantido pela apólice de seguro garantia e, por esse motivo, não poderia estar sujeita à inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes
.

E que pesem os argumentos em contrário aduzidos pela agravante, as teses por ela suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, de maneira que os embargos de declaração então opostos foram rejeitados por
não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, visto que reconhecido no agravo de instrumento a ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, vez que o indeferimento pelo juízo de origem dos pedidos formulados pela parte ora agravante, encontra respaldo no ordenamento jurídico, de forma que não existe razão
para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido,
considerando os fundamentos aduzidos e o entendimento
de que ainda que a agravante tenha procedido o oferecimento do seguro garantia do débito indagado, necessário anotar que referida providência importa somente na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não implicando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, a providência pleiteada somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN.

Vale ressaltar que, conforme entendimento do STJ, o oferecimento de seguro garantia ou de fiança bancária não serve à pretensão visando impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) - o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" ( REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2
. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.3. Além disso,
o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
.4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022).” (grifei)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIN. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária não serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
Precedentes.III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2058723 SP 2022/0402131-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).” (grifei)

Conforme entendimentos supra, portanto, a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, além disso o oferecimento de seguro garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados – Cadin.

Além do que, em conformidade com a jurisprudência da Corte Cidadã, consubstanciada no Tema 264 dos Recursos Repetitivos: “a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN” – (REsp 1137497/CE).

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se, repita-se, descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023